Tribunal: TCU
Processo: 020.207/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3160/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor de Otacílio Beserra Meneses, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio 01046/2009, registro Siafi 704962, firmado entre o Ministério do Turismo e município de Iracema - CE, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "4° Feira Agropecuária do Município de Iracema"; Considerando os termos da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando o lapso temporal entre a Nota técnica 1272/2013, que promoveu a reanálise da prestação de contas apresentada, em 25/11/2013 (peça 60) , e o Parecer Financeiro 1078/2017, em 20/10/2017 (peça 61) ; Considerando que, por meio do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (relator Ministro Benjamin Zymler) , este Tribunal firmou entendimento no sentido de que " o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia somente a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, consoante elencado no art. 5o da nominada Resolução "; Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 105-108) ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, no art. 1o da Lei 9.873/1999 e nos arts. 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a incidência da prescrição intercorrente para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU e arquivar estes autos, sem prejuízo da adoção das providências fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 020.207/2020-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Otacílio Beserra Meneses (XXX.080.353-XX) . 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. dar ciência ao Ministério do Turismo, nos termos do art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que o longo transcurso de tempo observado na tramitação interna do processo administrativo que visou à análise da prestação de contas referente ao Convênio 01046/2009, (Siafi 704962) , fez com que ocorresse a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, situação que pode atrair a incidência do art. 13 da Resolução TCU 344/2022, com a eventual imputação do dano ao erário a quem lhe deu causa; e 1.7.2. enviar cópia desta deliberação ao responsável e ao Ministério do Turismo, para ciência.